Tribunal: TJDFT
Processo: 0720147-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0720147-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YANDIRA CORAL ARRUETA VARGAS AGRAVADO: EVEILTON SOUZA DE OLIVEIRA, ILZA CONCEICAO RIBEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por YANDIRA CORAL ARRUETA VARGAS, contra decisão proferida em ação de imissão de posse (0706574-05.2023.8.07.0007), em que contende com EVEILTON SOUZA DE OLIVEIRA e ILZA CONCEICAO RIBEIRO. De acordo com a decisão agravada, foi deferido pedido de tutela provisória para determinar que a ré promova a entrega à parte autora das chaves do imóvel localizado na QSD 12, Casa 36, Taguatinga - DF, CEP: 72020-120, no prazo máximo de 15 dias corridos, contados da primeira intimação da presente decisão, sob pena de emissão de mandado de desocupação forçada, ficando autorizada a imissão de posse pela parte autora após a entrega das chaves (ID 89714360): “Acolho a emenda à inicial de ID 155090750. Proceda a secretaria com a inclusão da autora Ilza Conceição Ribeiro de Oliveira no sistema. Na espécie, pretende a parte autora a obtenção das chaves e a imissão na posse do imóvel localizado na QSD 12, Casa 36, Taguatinga - DF, CEP: 72020-120 por meio de leilão realizado pela Caixa Econômica Federal, no dia 19 de dezembro de 2022, pelo valor de R$ 377.628,12 (trezentos e setenta e sete mil, seiscentos e vinte e oito reais e doze centavos). O pedido de tutela de urgência somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se acha configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. Segundo a doutrina, ao eleger o “conceito de probabilidade do direito”, “... o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) No que concerne ao requisito do “perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo”, a doutrina ensina que: “O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destainada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.” (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932) Na espécie, os requisitos legais estão suficientemente configurados. Consoante os documentos colacionados e analisados até o momento, está configurada a probabilidade do direito alegado tendo em vista que, em princípio, demonstrou a parte autora a quitação das obrigações que lhe foram atribuídas, tanto assim que já efetivado o registro do imóvel em favor dos autores, consoante certidão de ônus de ID 154937428 (Pág. 1-4). Quanto ao perigo de danos irreparáveis ao resultado útil do processo, este se configura pela própria privação dos direitos inerentes ao exercício da posse do imóvel pela parte autora, bem como pela limitação do direito de livre propriedade do adquirente. Outrossim, não se vislumbra o risco de irreversibilidade da presente medida de urgência, porquanto plenamente viável o retorno das partes ao estado anterior, mediante a restituição do imóvel e indenização pelo tempo da posse ora deferida. Por esses fundamentos, DEFIRO a tutela de urgência requerida, para determinar que a ré promova a entrega à parte autora das chaves do imóvel descrito na certidão de matrícula de ID 154937428 (Pág. 1-4), no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados da primeira intimação da presente decisão, sob pena de emissão de mandado de desocupação forçada, ficando autorizada a imissão de posse pela parte autora após a entrega das chaves. Nos termos da Portaria n. 3 de 05/02/2021, e a fim de viabilizar a execução da audiência nos moldes da Resolução n. 125 do CNJ, designe-se data e horário para a realização de audiência de conciliação ou mediação, preferencialmente por videoconferência (art. 236, §3o, CPC), observando-se os prazos e critérios estabelecidos no art. 334 do CPC. Promova-se a citação, advertindo-se que eventual resposta deverá apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, contados da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, I, CPC). Sendo infrutífera a citação pessoal no endereço declinado na inicial, promova-se a pesquisa de endereço da parte ré no Banco de Diligências (BANDI) e no sistema CEMAN deste Tribunal, e também no sistema PJE. Ato contínuo, expeça(m)-se carta(s) de citação, com Aviso de Recebimento (AR), para todos os endereços encontrados e não diligenciados. Restando infrutífera a citação pessoal, defiro desde já a realização de pesquisa de endereços do(a)(s) ré(u)(s) pelos sistemas informatizados à disposição deste Juízo Cível. Ato contínuo, expeça(m)-se carta(s) de citação, com Aviso de Recebimento (AR), para todos os endereços encontrados e não diligenciados. Não se logrando êxito na citação após concluídas essas diligências, considero esgotadas as tentativas de localização da parte ré, de consequência, determino, ex officio, seja procedida a citação por edital, nos termos do artigo 256, inciso II, e §3o do CPC, com prazo de 20 dias. Publique-se o edital, na forma do art. 257, II, do CPC. Transcorrido o prazo, sem apresentação de defesa, certifique-se e encaminhem-se os autos à Curadoria Especial. Caso qualquer das partes não tenha interesse na composição consensual, poderá solicitar o cancelamento da audiência designada para este fim, por petição nos autos, em até 10 (dez) dias anteriores à data designada, salvo se a parte autora já houver manifestado desinteresse pela audiência na petição inicial. O não comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação regularmente designada configura ato atentatório à dignidade da justiça e será punido com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União Federal (art. 334, §8o, do CPC). Sob a mesma pena, as partes deverão comparecer à audiência necessariamente representadas e acompanhadas por advogados constituídos ou defensores públicos. A audiência de conciliação somente será cancelada se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual (art. 334, §1o, inciso I, CPC). Havendo tal requerimento por ambas as partes, o cancelamento da audiência designada se dará de forma automática, independentemente de qualquer decisão judicial. Cancelada a audiência de conciliação, na forma do parágrafo anterior, o prazo para a apresentação da contestação será contado da data do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu (art. 335, inciso II, CPC). Apresentada a contestação, intime-se a(s) parte(s) autora(s), para manifestação em réplica no prazo máximo de 15 (quinze) dias (art. 351 do CPC/2015), anotando-se em seguida a conclusão do feito para as providências preliminares; apresentada reconvenção, anote-se, de imediato, a conclusão para decisão acerca de sua admissibilidade (art. 343, CPC). Todos os documentos destinados à prova das alegações das partes deverão ser anexados à petição inicial ou à contestação, não se admitindo a juntada posterior, salvo se cabalmente comprovada a hipótese prevista no art. 435 do CPC. Havendo a juntada de documentos novos, intime(m)-se a parte contrária, para manifestar-se no 15 (quinze) dias e nos termos do disposto no art. 436, após o que será analisado o cabimento da juntada, nos termos do art. 435 do CPC, conjuntamente com eventual saneamento e organização do processo. Findo o prazo para réplica, com ou sem manifestação, ou nos casos de revelia e/ou contestação por negativa geral, anote-se a conclusão do feito para saneamento (art. 357 do CPC), após o qual as partes deverão, salvo determinação em sentido diverso, ser intimadas para eventual manifestação, no prazo comum de 5 (cinco) dias. Os mandados destinados ao cumprimento por oficial de justiça de qualquer decisão ou despacho exarado nos autos serão assinados pelo Diretor de Secretaria ou seu substituto legal, observando-se a regra do artigo 250, VI, do CPC, ficando dispensada a assinatura judicial. As partes ficarão dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes se chegarem a uma solução conciliatória da lide (transação) antes da prolação da sentença, e, vindo o réu a reconhecer a procedência do(s) pedido(s), cumprindo integralmente a prestação reconhecida, os honorários advocatícios serão reduzidos à metade (art. 90, §§3o e 4o, CPC). Em cumprimento ao disposto no artigo 11 da Portaria Conjunta TJDFT n. 29/2021, ficam as partes notificadas a manifestar sua adesão voluntária ao “Juízo 100% digital”, regulamentado pela Resolução n. 345, de 9/10/2020 do Conselho Nacional de Justiça, no prazo de 05 dias, sob pena de aceitação tácita. Cite(m)-se. Intime(m)-se.” Em seu agravo de instrumento, a agravante pede a concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos da Lei no 1.060/50 e dos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil; bem como pede pela concessão imediata do efeito suspensivo ao presente agravo, nos termos do art. 1.019, I, tendo em vista o risco de dano irreparável e irreversibilidade da medida liminar. No mérito, pede que seja dado provimento integral ao presente agravo de instrumento, para o fim revogar a decisão recorrida, até que a agravante consiga nova moradia definitiva pelo prazo mínimo de 120 (cento e vinte) dias, senão, até ulterior sentença de mérito. Sustenta que o cumprimento da ordem judicial de imissão de posse, que culminaria de desocupação relativamente voluntária, ou forçada após 15 (quinze) dias, acarretaria diversos danos aos seus moradores, aos seus bens pessoais e as benfeitorias realizadas por aqueles, vez que residem no imóvel há mais de 10 (dez) anos. Frisa que, além da agravante residem no imóvel em questão, a sua genitora idosa de 89 anos de idade e seus dois filhos menores de idade, sendo que atualmente não possuem outra moradia provisória ou definitiva. Salienta que há mais de 10 anos, firmou contrato de financiamento junto a Caixa Econômica Federal, do imóvel localizado na QSD 12, Casa 36, Taguatinga - DF, CEP: 72020-120, a fim de residir no imóvel com sua família por longos anos. Os ocupantes são pessoas humildes e leigas, que adquiriram o imóvel supramencionado em busca de maior dignidade de moradia, principalmente em razão da avançada idade da matriarca, Sra. Aida Vargas, que passou a morar com a recorrente. Destaca que a agravante é estrangeira, natural da Bolívia, e veio ao Brasil em busca de melhor condições de vida, emprego e moradia. Apesar de seu esforço pessoal, a recorrente não logrou êxito em pagar as parcelas do financiamento sem o prejuízo do seu próprio sustento. Desse modo, frisa-se de plano que os atuais habitantes do imóvel não possuem outra opção de moradia. Argumenta que, em 15/05/2023, a agravante deparou-se com a citação do Oficial de Justiça, tomando ciência da ação de imissão na posse com pedido liminar. Afirma que a agravada, autora da ação, alega em síntese em sua exordial que: notificou a recorrente, requerendo a desocupação do imóvel, contudo, não obteve sucesso. Além disto, alega que a propriedade do imóvel foi consolidada em seu nome por meio Certidão de Ônus anexada, bem como, que a matrícula do imóvel já encontra em seu domínio. Portanto, deveria a recorrente realizar a entrega das chaves do bem. Sustenta que, em 18 de agosto, o juízo a quo deferiu o pedido liminar de imissão de posse (decisão de ID 155417748) requisitando para tanto, desocupação voluntaria no prazo de 15 (quinze dias) corridos, sob pena da imissão ocorrer de forma coercitiva. No caso em análise, afirma que a agravante e toda sua família residem no imóvel em questão há mais de 10 anos, sem terem para onde ir em caso de cumprimento dos mandamentos da decisão guerreada. Por motivo de subsistência do núcleo familiar, a agravante deixou de honrar com as parcelas do financiamento do bem (contrato em anexo), sendo este levado à leilão e posteriormente adquirido pelo agravado. Destaca que a recorrente não deseja retomar o imóvel para si, assim como, não contesta a legitimidade da aquisição da propriedade pelo agravo, por outro lado, suplica pela dilação processual do prazo para a sua desocupação, para que assim, possam de forma digna achar outro local para descansar suas cabeças. Chama a atenção para o fato de que a medida concedida para desocupação do imóvel em 15 (quinze) dias irá gerar prejuízos irreversíveis a todo grupo familiar da recorrente. Afirma que a irreversibilidade é evidente na medida que a agravante é a única provedora do seu lar e não tem no momento para onde ir, sustentando toda a família, composta por uma idosa com 89 anos de idade, e dois menores impúberes. Argumenta que, no presente caso, não há perigo de danos irreparáveis ou resultado útil ao agravado, principalmente, porque, como mencionado, a agravante não possui o escopo de permanecer na posse do imóvel por mais muito tempo, desejando somente a dilatação do prazo para que possa procurar um novo lar para si e para a sua família. Inclusive, registra que a agravante se dispõe a dialogar em sede de audiência conciliatória a possibilidade de pagar aluguel ao agravado até que encontre local para pousar. Assim, a agravante requer que seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso a fim de suspender a ordem judicial de imissão e posse, posto que passível de causar um dano irreversível não só a agravante, como a toda sua família. Por todo exposto, requereu a reforma da decisão agravada, a fim de que a imissão de posse do autor, ora agravado, possa dar-se dentro dos contornos legais, com a garantia de tempo suficiente para a agravante e sua família conseguirem nova moradia, para isso, requer o prazo mínimo de 120 (cento e vinte) dias. É o relatório. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, está dispensado do recolhimento de preparo em razão da gratuidade de justiça que ora defiro. Ademais, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Esta é a hipótese dos autos. Segundo o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A agravante se insurge contra a decisão que deferiu o pedido de tutela provisória para determinar à parte requerida, ora agravante, que desocupe o bem voluntariamente, no prazo de 15 dias, sob pena de desocupação forçada. Na origem, foi ajuizada ação de imissão de posse com pedido de medida liminar, no dia 10/04/2023, para que haja a transferência da posse do imóvel localizado na QSD 12, Casa 36, Taguatinga - DF, CEP: 72020-120, adquirido por meio de leilão, no dia 19 de dezembro de 2022, pelo valor de R$ 377.628,12. Assevera que após a realização da compra, no dia 17 de janeiro de 2023, a requerida recebeu uma notificação extrajudicial do requerente para que desocupasse o imóvel no prazo de 60 dias, no entanto, o prazo estipulado pelo autor, encerrou-se no dia 18 de março de 2023, contudo, a requerida não desocupou o imóvel até o presente momento. Ante o insucesso da tentativa de desocupação do imóvel de forma extrajudicial, não restou ao autor alternativa senão requerer a imissão de posse do imóvel localizado QSD 12, Casa 36, Taguatinga - DF, CEP: 72020-120. De acordo com a decisão agravada, foi deferido pedido de tutela provisória para determinar que a ré promova a entrega à parte autora das chaves do imóvel localizado na QSD 12, Casa 36, Taguatinga - DF, CEP: 72020-120, no prazo máximo de 15 dias corridos, contados da primeira intimação da presente decisão, sob pena de emissão de mandado de desocupação forçada, ficando autorizada a imissão de posse pela parte autora após a entrega das chaves (ID 89714360). Em seu agravo de instrumento, a agravante pede, em suma, a concessão imediata do efeito suspensivo ao presente agravo, nos termos do art. 1.019, I, tendo em vista o risco de dano irreparável e irreversibilidade da medida liminar. No mérito, pede que seja dado provimento integral ao presente agravo de instrumento, para o fim revogar a decisão recorrida, até que a agravante consiga nova moradia definitiva pelo prazo mínimo de 120 (cento e vinte) dias, senão, até ulterior sentença de mérito. Com efeito, a agravante pede apenas a ampliação do prazo para desocupação voluntária do bem, que foi fixado em de 15 dias. Entretanto, à agravante já foi assinado prazo inicial de 60 dias para a desocupação voluntária;depois, le foi concedido outro lapso de 15 dias. Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de maio de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator